Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-88.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022880-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Liminar, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNA BORGHI TOME - CPF: 352.966.328-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ VIRGILIO PIMENTA PENTEADO MANENTE - CPF: 136.680.848-74 (ADVOGADO), PATRICIA HELENA MARTA MARTINS - CPF: 269.926.648-59 (ADVOGADO), MPEMT - QUERÊNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TELEFONIA – MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indicadores técnicos fornecidos pela ANATEL constatando falha na prestação do serviço, consubstanciado na alta taxa de desconexão de voz, superior ao máximo de 2% fixado pela Agência Reguladora, faz-se necessária a adoção das providências cabíveis para a devida regularização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CLARO S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por meio do qual a agravante visava à suspensão da decisão que determinou a realização de reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes em Querência, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Nas razões recursais a agravante defende, em síntese, que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
não se baseou em dados técnicos sobre a qualidade dos serviços de telefonia móvel e, ao contrário, foi fundamentada na suposta má qualidade do SMP, que seria “fato notório”.

Aduz, ainda, que existem dados técnicos da ANATEL que comprovam a boa prestação dos serviços, sustentando que a multa fixada para o cumprimento da obrigação é descabida, inócua e elevada, não sendo possível o cumprimento da obrigação no prazo estabelecido.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada, concedendo-se o efeito suspensivo almejado ao agravo de instrumento (id. 73307475).

Contrarrazões apresentadas (id. 76926543).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CLARO S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por meio do qual a agravante visava à suspensão da decisão que determinou a realização de reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes em Querência, pelo prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Para melhor compreensão da matéria posta em julgamento, trago a baila trecho da decisão proferida pelo Juízo
a quo
:

“
No presente caso, a relação de consumo é evidente, tanto que o próprio artigo 7º da Lei 8987/95 que trata das concessões determina que se aplique às concessionárias o disposto no Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a legislação não deixa dúvida da necessidade de prestação de serviço público de forma adequada, especialmente naqueles tarifados e essenciais, como é o caso em tela.

Por consequência, havendo descumprimento desse dever, impõe-se a intervenção dos órgãos competentes, entre eles o Poder Judiciário, a fim de compelir os prestadores do serviço ao cumprimento de suas obrigações constantes da lei e do contrato.

No caso em tela, observo que no ano de 2017 foi instaurado Inquérito Civil SIMP 001583-077/2017 pelo Ministério Público visando apurar a deficiência na prestação do serviço de telecomunicação nesta comarca de Querência.

Em resposta derradeira da concessionária, juntada aos autos de inquérito civil anexo à inicial, a parte requerida aduziu, em síntese, que a qualidade da rede oferecida neste município é regular e a CLARO vem cumprindo rigorosamente os índices de qualidade em sua prestação de serviço de voz e tráfego de dados.

Mas, em contrapartida, alega o Ministério Público que até os dias atuais não houve regularização dos serviços e a população de Querência/MT tem sido vítima da má prestação dos serviços, com sérios prejuízos, inclusive econômicos.

Ou seja, passados meses e anos da instauração do procedimento administrativo preparatório, constato que não houve melhoria na prestação do serviço público.

Nesse cenário, a inicial foi instruída com os indicadores técnicos fornecidos pela ANATEL, constatando falha na prestação do serviço, consubstanciado na alta taxa de desconexão de voz, superior ao máximo de 2% fixado pela Agência Reguladora, em praticamente todos os meses do período de abril de 2019 a março de 2020. Além disso, a má qualidade do serviço se encontra materializada na própria insatisfação da população local.

Assim, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ao menos em análise perfunctória, conforme documentos trazidos aos autos.

De fato, muito embora alegue a operadora que os serviços estão em consonância com a regulamentação da ANATEL, é fato notório (art. 374, I, CPC) a má prestação do serviço de telefonia no município de Querência/MT, o que ocasiona severos prejuízos à população e à própria regularidade de outros serviços públicos, conforme alegado na petição inicial (utilização da telefonia móvel por diversos servidores públicos em atividades essenciais e em regime de plantão).

A este respeito, ressalto que a veracidade do fato notório pode ser contestada pela operadora, o que reproduz a própria sistemática da inversão do ônus da prova, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor.

Inclusive, compete à operadora a comprovação técnica de que os problemas foram resolvidos, em consonância com a constatação in loco, visto que de nada adianta a mera alegação genérica de que os serviços estão sendo fornecidos em sintonia com a regulamentação da ANATEL se a deficiência é constatada por qualquer pessoa nos limites territoriais urbanos do município.

Todavia, a resolução do problema deve ocorrer em sede liminar, visto que a população não poderá aguardar por tempo indeterminado, ressaltando-se que o Inquérito Civil foi instaurado ainda no ano de 2017, ou seja, há mais de 03 anos, sem a resolução definitiva do imbróglio.

Com efeito, o segundo requisito (periculum in mora) está alicerçado na essencialidade do serviço em questão, que no atual estágio de desenvolvimento da humanidade é indispensável, havendo receio de que o transcurso natural desta demanda venha causar dano irreparável aos consumidores e indevido enriquecimento da requerida. [...]

Portanto, o quadro fático é suficiente para o deferimento do pedido liminar, bem como a fundamentação jurídica do direito se dá à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente porque em tempos atuais o serviço de telefonia móvel se evidencia ainda mais essencial à vida em sociedade, ante o avanço tecnológico que depende da regular prestação dos serviços em xeque.

Mas, por outro lado, a proibição de comercialização de novas assinaturas e habilitação de novas linhas vai na contramão da necessidade do próprio povo, que já está farto da falta de acesso aos serviços essenciais (ainda que não seja de forma expressa, mas de forma velada pela má prestação dos serviços).

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para que a ré proceda a todos os reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, objetivando a regularização dos serviços prestados – conforme publicidade e contratação com consumidores (especialmente no que tange à taxa de tráfego de dados móveis) – no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Ao apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela empresa CLARO S.A., mantive a decisão proferida em primeira instância, explicando que:

“
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, em sede de cognição sumária, tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrada a relevância da fundamentação
.

Primeiro, porque a análise acerca do ingresso da ANATEL no polo passivo da demanda, da incompetência da Justiça Estadual e a suspeição do magistrado sequer foram examinados em primeiro grau, restando evidente que o julgamento da matéria por este colegiado configuraria supressão de instância.

Segundo, porque a decisão recorrida apenas determina que se proceda “a todos os reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, objetivando a regularização dos serviços prestados – conforme publicidade e contratação com consumidores (especialmente no que tange à taxa de tráfego de dados móveis)”, ou seja, em nada inova quanto às obrigações já existentes para agravante.

Terceiro, porque nesta Corte é assente o entendimento, no sentido de que o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação.

Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame do mérito recursal pelo colegiado da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

Posto isso, sem prejuízo de um exame mais aprofundado da matéria posteriormente, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo
” (id. 67226458).

Irresignada, a empresa CLARO S.A. interpôs o presente agravo interno e, em nova análise dos autos, conclui-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, conforme devidamente consignado por esta relatora, o magistrado singular apenas determina que a empresa agravante proceda “
a todos os reparos, substituições e ampliação dos equipamentos existentes, objetivando a regularização dos serviços prestados – conforme publicidade e contratação com consumidores (especialmente no que tange à taxa de tráfego de dados móveis)
”, não inovando quanto às obrigações já existentes.

Ademais, o Juízo
a quo
foi claro ao estampar que “
a inicial foi instruída com os indicadores técnicos fornecidos pela ANATEL, constatando falha na prestação do serviço, consubstanciado na alta taxa de desconexão de voz, superior ao máximo de 2% fixado pela Agência Reguladora, em praticamente todos os meses do período de abril de 2019 a março de 2020. Além disso, a má qualidade do serviço se encontra materializada na própria insatisfação da população local
” (id. 67226458).

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022